Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA COM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão condenatória não acolhida na sentença recorrida.
2. Segundo a teoria da asserção, o interesse de agir deve ser aferido segundo os fatos narrados na petição inicial.
3. A cobrança extrajudicial não é causa interruptiva da prescrição.
4. O transcurso do prazo prescricional transforma a obrigação jurídica em obrigação natural, impossibilitando a cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial.
5. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas prescritas que não se confunde com a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nem se trata de cobrança extrajudicial de dívidas. O sistema fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a renegociação com as empresas parceiras participantes.
6. A prescrição da dívida não impede a inclusão do nome do devedor na referida plataforma.
7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.